Tribunal: STF
Processo: RE 84606
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
MILITAR. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL.
INCAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO, SEM POSSIBILIDADE DE PROVER OS
MEIOS DE SUBSISTENCIA. PROMOÇÃO AO POSTO DE 2 TENENTE. DIARIAS DE
ASILADO. A ELAS TEM DIREITO, MAS NO POSTO DE SUBTENENTE. MOTIVAÇÃO.
II. EXTENSAO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 2.370/54, APÓS O ADVENTO DA
LEI N. 3.067/56 (PROMOÇÃO). III. APLICAÇÃO DAS LEIS NS. 4.328/64,
ART. 148; E 4.863/65, ART. 2. IV. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: NÃO
CONHECIDO O PRIMEIRO E PROVIDO O SEGUNDO.